Tribunal: TJBA
Processo: 8037687-25.2021.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8037687-25.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ESPÓLIO: AGENOR LUCRECIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PEDRO PEZZATTI FILHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
. SEGUIMENTO NEGADO.
EXPURGOS.
TEMA
848
,
DO ST
F
.
LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM TEMA FIRMADO PELA CORTE SUPREMA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida.

2.
No que diz respeito à
ilegitimidade ativa
por inaplicabilidade do Tema
848
, do Sup
remo
Tribunal
Federal
, reitera-se que
a Corte Suprema, no julgamento do ARE 901.963 RG/SC (Tema 848),
negou a existência de
repercussão geral acerca do limite subjetivo da sentença proferida em ação coletiva,
valendo ressaltar
a existência de distinção entre o RE 573.232/SC,
suscitado pelo recorrente
, que versa sobre representação processual, e o presente caso, que trata de substituição processual.

3
. Desta forma,
ante a ausência de repercussão geral da matéria recorrida, conforme
entendimento firmado pelo Sup
remo

Tribunal
Federal

(Tema
848
), imperioso se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8
0
3
7687
-
2
5
.2
0
2
1
.
8
.05.0000.
1
, em que figuram como
parte A
gravante,
Banco Bradesco S/A
, e como
parte

A
gravada,
Agenor Lucrécio de Oliveira
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do
Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.